Tribunal: TJMT
Processo: 1041239-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041239-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVANTE), VICTOR AZUMA - CPF: 058.205.359-52 (AGRAVADO), AQUIRA AZUMA - CPF: 778.946.348-91 (AGRAVADO), IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA - CPF: 004.939.578-55 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE IMÓVEIS NÃO ALCANÇADOS POR FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE INSUFICIÊNCIA DOS BENS JÁ PENHORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FEX AGRO COMERCIAL LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, em ação de execução por quantia certa derivada de Cédula de Produto Rural, indeferiu pedido de penhora dos imóveis de matrículas nº 53.324 e 135.161 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Maringá/PR, sob o fundamento de ausência de reconhecimento de fraude à execução sobre tais bens, conforme acórdão anterior proferido no AI nº 1034854-83.2024.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a ampliação da penhora para alcançar imóveis não atingidos por decisão anterior que reconheceu fraude à execução, sem a demonstração concreta da insuficiência dos bens já penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve ser processada no interesse do exequente, mas em observância aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado (CPC,
arts
. 797, 805 e 831).

A agravante não apresenta prova concreta de que os bens já penhorados, sobre os quais houve reconhecimento de fraude à execução, sejam insuficientes para a satisfação do débito.

A alegação genérica de possível insuficiência patrimonial não autoriza a ampliação imediata da penhora, sob pena de constrição patrimonial desproporcional.

A jurisprudência condiciona a ampliação da penhora à prévia avaliação dos bens já constritos e à demonstração objetiva de sua insuficiência.

A decisão agravada resguarda a possibilidade de futura ampliação da penhora, caso sobrevenha demonstração inequívoca da insuficiência dos bens atualmente atingidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ampliação da penhora para imóveis não alcançados por decisão que reconhece fraude à execução exige demonstração objetiva da insuficiência dos bens já penhorados.

A alegação genérica de que os bens constritos podem não ser suficientes não autoriza, por si só, nova constrição patrimonial.

A decisão que indefere penhora de novos bens pode ser revista futuramente, caso comprovada a insuficiência dos bens anteriormente penhorados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 831, 835, § 3º, 850, 874.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI nº 2035244-82.2025.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 17.02.2025;

TJ-MG, AI nº 2133843-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1041239-13.2025.8.11.0000

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
x

IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por FEX AGRO COMERCIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta (entrega de 187.572,0 sacas de soja - Cédula de Produto Rural nº 01 - Soja 2022/2023), posteriormente convertida em execução por quantia certa, ajuizada em face de VICTOR AZUMA, AQUIRA AZUMA e IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA (Feito nº 1003745-08.2022.8.11.0037).

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos imóveis de matrículas nº 53.324 e 135.161, ambos registrados junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Maringá/PR, ao fundamento de que não teria sido reconhecida a fraude à execução sobre tais imóveis nos termos do acórdão proferido no bojo do Agravo de Instrumento nº 1034854-83.2024.8.11.0000.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que inexiste qualquer óbice ao deferimento da conversão da indisponibilidade em penhora dos imóveis de matrículas nº 53.324 e 135.161, registrados junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Maringá/PR, uma vez que não é possível aferir, em um primeiro momento, se os bens sobre os quais houve o reconhecimento da fraude à execução serão suficientes para a integral satisfação do débito.

Argumenta que a avaliação dos imóveis somente será realizada após a efetivação da penhora, sendo certo que eventual excesso poderá ser oportunamente corrigido, nos termos do artigo 874 do Código de Processo Civil.

Acrescenta que os referidos imóveis já se encontram gravados com penhoras decorrentes de outra execução, relativa à dívida no montante de R$ 4.016.148,37 (quatro milhões, dezesseis mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Ressalta, ainda, que a execução deve se processar no interesse do exequente, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, e que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, nos termos do artigo 831 do mesmo diploma legal.

Aduz que o valor atualizado do débito exequendo perfaz a monta de R$ 5.631.862,33 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), conforme planilha anexada aos autos.

O efeito suspensivo foi
in
deferido (ID
330791391
).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados às fls. 338171882, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de conversão da indisponibilidade em penhora dos imóveis de matrículas nº 53.324 e 135.161, registrados junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Maringá/PR, além daqueles sobre os quais já foi reconhecida a fraude à execução no bojo do Agravo de Instrumento nº 1034854-83.2024.8.11.0000.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora dos imóveis de matrículas nº 53.324 e 135.161, ao fundamento de que não teria sido reconhecida a fraude à execução sobre tais imóveis nos termos do acórdão proferido no bojo do Agravo de Instrumento nº 1034854-83.2024.8.11.0000, determinando que a penhora imobiliária recaísse exclusivamente sobre os imóveis descritos nas matrículas nº 135.153, nº 135.154, nº 135.157, nº 135.172 e nº 135.183 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Maringá/PR.

De fato, é cediço que a execução deve processar-se no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados."

Da mesma forma, o artigo 831 do mesmo diploma legal estabelece que "
a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios."

Contudo, tais dispositivos devem ser interpretados em harmonia com os demais princípios que regem o processo de execução, notadamente o da proporcionalidade e o da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805 do CPC, segundo o qual "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
"

No caso em análise, verifica-se que já foi deferida a penhora de cinco imóveis (matrículas nº 135.153, nº 135.154, nº 135.157, nº 135.172 e nº 135.183) sobre os quais foi reconhecida a fraude à execução no bojo do Agravo de Instrumento nº 1034854-83.2024.8.11.0000.

A agravante, contudo, não demonstrou de forma concreta que tais imóveis seriam insuficientes para a satisfação do crédito exequendo, limitando-se a alegar, genericamente, que
não seria possível mensurar se os imóveis sobre os quais houve o reconhecimento da fraude à execução serão suficientes para saldar a dívida.

Ora, a mera alegação de que os bens já penhorados podem não ser suficientes para a satisfação do crédito, sem qualquer demonstração objetiva nesse sentido, não autoriza, por si só, a ampliação da penhora para outros bens, sob pena de se permitir uma constrição patrimonial excessiva e desproporcional.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Reforço de penhora. Impossibilidade, no caso concreto. Penhora de 16 imóveis já realizada nos
autos .
Necessidade de avaliação dos bens já penhorados. Impossibilidade de nova constrição antes do conhecimento dos valores envolvidos nas penhoras já efetuadas. Dicção dos artigos 874 e 851, ambos do CPC. Medida incabível, neste momento, podendo ser reapreciada, caso ocorra a comprovação da insuficiência dos valores.
Precedentes desta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20352448220258260000 São Paulo, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AMPLIAÇÃO DA PENHORA.
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, sendo admitida a redução ou a ampliação da penhora se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa
( CPC
/15, art. 835, § 3º e 850). Desse modo, não restando demonstrado que os bens inicialmente constritos sofreram redução significativa em seu valor, a ponto de se tornarem insuficientes ao adimplemento do débito exequendo, bem como indícios de que o valor do débito supera em muito o valor dos bens antes penhorados, não cabe falar em ampliação da penhora
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21338438720238130000, Relator.: Des .(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 23/02/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ressalte-se que a decisão agravada não impede que, futuramente, caso se demonstre de forma objetiva a insuficiência dos bens já penhorados para a satisfação do crédito, seja deferida a penhora de outros bens, inclusive
aqueles objeto
do presente recurso.

O que não se mostra razoável, contudo, é deferir, desde logo, a penhora de outros bens, sem qualquer demonstração concreta da insuficiência daqueles já constritos.

Nesse contexto, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a penhora dos imóveis de matrículas nº 53.324 e 135.161, determinando que a penhora imobiliária recaísse exclusivamente sobre os imóveis descritos nas matrículas nº 135.153, nº 135.154, nº 135.157, nº 135.172 e nº 135.183 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Maringá/PR, sobre os quais foi reconhecida a fraude à execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026